Tribunal: CARF
Processo: 13839.002483/2010-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002483/2010-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.167 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
DOMINGOS EDER LESTINGI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase
recursal.
RETIFICAÇÃO DA DAA. SÚMULA CARF No 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e se
desincumbindo o contribuinte do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido
de dilação probatória para apresentação de prova documental, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, por maioria votos, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002483/2010-56
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento. Designada para redigir o
voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 22.790,00, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 25.125,00, e da
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica - DIMOB, no valor de R$
12.365,52, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 10.309,89 (fls.
46/50).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, apresentou impugnação (fls. 2/5),
alegando trata-se de despesa médica própria, apresentando novamente os respectivos
documentos comprobatórios da despesa glosada.
O contribuinte apresentou defesa (fls.02 a 05), acompanhada dos documentos (fls.
13 a 24), alegando em breve síntese que:
- está anexando novamente cópias dos recibos já apresentados anteriormente;
- que o valor de aluguel recebido de R$ 12.365,20 foi omitido, por falha e entregou
declaração retificadora na Unidade RFB/Jundiaí, corrigindo o erro;
- pagou novo valor de imposto apurado no montante de R$ 3.441,15, conforme DARFs
anexados.
Requer, ao final, o acatamento da impugnação apresentada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/BSB (fls. 58/62), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão recorrida encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOA FÍSICA/JURÍDICA-DIMOB. Considera(m)-se não impugnada(s) a(s)
matéria(s) que não tenha(m) sido expressamente contestada(s). Os valores
correspondentes sujeitam-se à imediata cobrança, não sendo, pois, objeto de análise
desse julgamento administrativo.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EFETIVO
PAGAMENTO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão, em 09/10/2013 (fls. 66), o contribuinte, em 01/11/2013,
interpôs recurso voluntário (fls. 68/82), alegando, em breve síntese, que promoveu o pagamento
do imposto suplementar em relação aos rendimentos recebidos de aluguéis omitidos, calhando
aqui o acatamento da DAA retificadora apresentada e, quanto às despesas médicas, os
documentos já apresentados são hábeis para comprovar o pagamento dos valores declarados, ao
teor da legislação de regência, sendo, portanto, indevidas as glosas operadas. Requer, ao final, a
reforma da decisão recorrida, com o reconhecimento do direito de proceder a retificação da
declaração de ajuste em relação aos rendimentos omitidos; que sejam restabelecidas as despesas
médicas glosadas; que em eventual condenação sejam descontados os valores já pagos acerca
dos rendimentos omitidos, mediante recálculo do crédito tributário lançado; e que, se necessário,
seja o julgamento convertido em diligência, intimando-se o contribuinte a apresentar os
documentos originais das despesas médicas declaradas.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 83/137.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que o contribuinte não se insurgiu em relação à
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos, no valor de R$ 12.365,52, limitando-se em
reconhecer a falha cometida, tanto que providenciou o pagamento do imposto devido no
particular (fls. 32/36).
Com efeito, diante da inexistência de irresignação, tornou-se definitiva a decisão
no particular, importando na manutenção do lançamento, na exata dicção dos arts. 16, III e 17
do Decreto no 70.235/72 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Portanto, não conheço do recurso em relação à omissão de rendimentos apurada,
por se tratar de inovação recursal, uma vez que tal matéria não foi objeto de impugnação,
operando-se na espécie a preclusão temporal.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

Quanto ao pedido de retificação da declaração de ajuste para contemplar tais
rendimentos omitidos, nada a prover. De fato, tal situação poderia ocorrer com apresentação de
DAA retificadora, desde que comprovado o erro (por certo inexistente) e antes de iniciado o
processo de lançamento, segundo o art. 832 do RIR/99.
Logo, não remanesce dúvida de que a apresentação de DAA retificadora é obstada
pelo início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca do lançamento fiscal, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale registrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, ao teor do art. 142 do CTN, competindo
ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BSB, que manteve
o lançamento em litígio, em face da glosa das despesas médicas pagas aos profissionais Carmem
Lucia Melleiro (R$ 4.625,00), Mariana Lestingi (R$ 5.500,00), Herbert Pereira Sanches (R$
9.000,00) e Luciana Mathias (R$ 6.000,00), por falta de comprovação da efetiva prestação
dos serviços e dos dispêndios, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos
pagamentos, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as despesas médicas devem ser comprovadas por
documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo, as
informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que as declarações emitidas pelos profissionais em complemento aos recibos por eles
anteriormente fornecidos, devem ser considerados como documentos idôneos e complementares
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o
maior interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos tratamentos e dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Portanto, neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais
Herbert Pereira Sanches Furtado, Mariana Valente Lestingi Morales, Carmem Lúcia Melleiro
Rheimboldt e Luciana Mathias da Silva (fls. 15, 19, 22 e 24), aliado aos recibos por eles
anteriormente fornecidos (fls. 13/14, 16/18, 20/21 e 23), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos odontológico, fisioterápico e psicoterápico submetidos pelo Recorrente, bem como
os pagamentos realizados, além de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de
regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99), restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no
que tange a comprovação do efetivo tratamento e dos pagamentos realizados, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário em litígio.
No que tange ao pedido de diligência formulado, não vislumbro a necessidade de
sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a ausência de sujeição passiva no que tange às despesas declaradas. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 32/36), devendo tais
valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da liquidação do presente
processo, conforme, aliás, consignado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação às despesas médicas, e na parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, para restabelecer
a dedução das despesas glosadas, no valor total de R$ 25.125,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com os profissionais Herbert Pereira Sanches Furtado,
Mariana Valente Lestingi Morales, Carmem Lúcia Melleiro Rheimboldt e Luciana Mathias da
Silva somente à vista de declaração e recibos emitidos por eles. Importante frisar que a autuação
se deu pela falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão
recorrida ratificou a necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração e os recibos emitidos pelas
profissionais não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos particulares, que têm
eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado
(artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador é livre para formar sua
convicção, na forma do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
Por fim, é de se ver que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento
não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-004.167 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002483/2010-56

momento, da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de
falsidade, o que levaria à aplicação de penalidade majorada.
Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 149
DF CARF MF
Original